Tribunal: TJSP
Processo: 1501316-18.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PRELIMINAR - nulidade do depoimento da testemunha Maurício - obrigação de dizer a verdade, mas limitada pelo direito de não autoincriminar - ainda que não tenha sido dada ciência do direito, não houve enumeração pela parte do efetivo prejuízo - anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado - regra do art. 563 do Código de Processo Penal - mantença do ato na forma

Ementa:
PRELIMINAR - nulidade do depoimento da testemunha Maurício - obrigação de dizer a verdade, mas limitada pelo direito de não autoincriminar - ainda que não tenha sido dada ciência do direito, não houve enumeração pela parte do efetivo prejuízo - anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo ao acusado - regra do art. 563 do Código de Processo Penal - mantença do ato na forma que fora realizado - preliminar afastada.
TRÁFICO – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO – AUTORIA – confissão extrajudicial - depoimento de policiais que confirmam ter visualizado o réu em ato de mercancia e confirmaram a apreensão de entorpecentes na sacola dispensada por ele e de mais drogas na sacola encontrada nas imediações – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela - de rigor é a condenação do réu.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade – incomum com a figura de usuário – a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo – visualização de movimentação típica da traficância – ausência de condições econômicas para possuir a droga para seu uso pessoal - de rigor a condenação.
PENA – quantidade de droga apreendida – base fixada acima do mínimo legal – mantença do aumento menor considerando a natureza de droga apreendida – provimento para este fim – exasperação em 1/6 – possibilidade do uso de argumento não utilizado na r. sentença – diferença entre fato processual e fato penal – proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal – possibilidade de alteração no tocante à profundidade – principio do tantum devolutum quantum apellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados – restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus – precedentes das Cortes Superiores – não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes – reconhecimento da atenuante da confissão – confissão em sede policial, independentemente da utilização para a formação da culpa – possibilidade – Precedente da Corte Superior – provimento ao apelo – ausentes causas de aumento e diminuição – redutor não reconhecido em face da grande quantidade de drogas apreendidas, indicativa de profissionalização - dedicação à atividade ilícita - confissão informal no sentido de que já estava há sete meses no comércio ilícito - improvimento ao apelo.
REGIME – expressiva quantidade de drogas - natureza de parte dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – alta reprovabilidade e periculosidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado – necessidade – improvimento ao apelo - incabível a substituição da pena - alta reprovabilidade e montante da pena – improvimento ao apelo.